Tribunal: CARF
Processo: 13870.720035/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13870.720035/2013-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.604 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
VINICIUS CLAUDIO ZOPPELLARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO.
VALORES
PAGOS
A
TÍTULO
DE
OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA AUSÊNCIA DO TÍTULO CONSTITUTIVO DA OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Para reconhecimento do direito à dedução de valores pagos a título de
obrigação alimentar, o contribuinte deve comprovar, concomitantemente, (a) a
existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por título
válido, e (b) a transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados
aos parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.
Sem a juntada do título judicial constitutivo da obrigação alimentar, o
recorrente não superou os obstáculos identificados pela autoridade lançadora e
pelo órgão de origem, e, portanto, a dedução não deve ser restabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13870.720035/2013-94
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.604 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13870.720035/2013-94

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 14-18), referente ao exercício 2012, ano-
calendário 2011, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a revisão da
Declaração, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$17.623,04, mais multa de ofício
e juros de mora.
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial. Glosa de R$73.189,04 por falta de
comprovação da separação judicial. Enquadramento legal consta da Notificação de
Lançamento supracitada.
O contribuinte apresenta impugnação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e
de direito que se seguem:
No caso, trata-se de pensão alimentícia paga pelo impugnante, ausente do lar, em favor
das alimentandas, em decorrência de acordo homologado judicialmente, sendo as
retenções feitas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, por ordem do Poder
Judiciário.
Não se trata de mera oferta de alimentos.
Os efeitos da pensão alimentícia citada no art. 8o, II, f, da Lei 9.250/1995 é o mesmo
para os alimentos provisórios, provisionais e definitivos ou ainda aquela decorrente de
acordo homologado judicialmente, como é o presente caso.
Está claro o rompimento da unidade familiar, a ausência de convívio do Alimentante
com as Alimentandas, o regular pagamento da pensão alimentícia e a previsão legal da
dedução. Deve a Administração restabelecer as deduções realizadas pelo impugnante.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 19/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de
pensão alimentícia em cumprimento de decisão judicial; e
b) os pagamentos de pensão alimentícia são devidos e dedutíveis, não sendo
uma liberalidade do recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.604 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13870.720035/2013-94

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou a existência de título judicial constitutivo da obrigação
alimentar, cujo adimplemento se deseja deduzir no cálculo do IRPF.
Dispõe o art. 78 do Decreto 3.000/1999:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).

Nos termos do texto legal transcrito, para reconhecimento do direito à dedução de
valores
pagos
a título
de obrigação
alimentar, o contribuinte deve comprovar,
concomitantemente:

 A existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por
título judicial ou extrajudicial público; e
 A transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados aos
parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.

No caso em exame, o órgão julgador de origem constatou que a sociedade
conjugal não fora dissolvida, apesar do quanto expresso em acordo judicial homologado.
Para boa compreensão do quadro, registro os seguintes trechos do acórdão-
recorrido:

[...]
O ponto fulcral da sustentação do Impugnante é que se trata de pensão alimentícia paga
em favor das alimentandas e em decorrência de acordo homologado judicialmente,
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.604 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13870.720035/2013-94

sendo as retenções feitas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo por ordem do
Poder Judiciário. Acrescenta que não se trata apenas de mera oferta de alimentos,
restando claro o rompimento da unidade familiar, a ausência de convívio do
Alimentante com as Alimentandas, o regular pagamento da pensão alimentícia e a
previsão legal da dedução. Deve a Administração restabelecer as deduções realizadas
pelo impugnante.
Sem razão, no entanto.
De plano, ao examinar as razões de fato e de direito para a glosa da pensão alimentícia,
expostas na Notificação de Lançamento (fls. 14-18), verifica-se que está apoiada em
fonte imediata e direta: a lei. O pilar que escora a presente autuação é que a Sentença
Judicial ou o Acordo Homologado Judicialmente poderão eventual e perfeitamente
produzir efeitos em esferas diversas, salvo na tributária, vez que não houve a
comprovação da dissolução da sociedade conjugal.
Não se olvida que ao Poder Judiciário cabe apreciar, exclusivamente, as situações que
lhe são dadas a conhecer, relativamente à obrigação de prestar alimentos. É ele quem
afere, em última instância, o binômio necessidade x possibilidade, não a Receita Federal
do Brasil, e é quem leva em consideração nessa avaliação as estipulações acordadas
eventualmente entre as partes.
Não há também dificuldade em perceber que a legislação tributária regente pressupõe
que a produção de efeitos fiscais, em relação à prestação alimentar, não decorre da mera
homologação judicial e ulterior apresentação da documentação correlata à Autoridade
Fiscal. A homologação para fins da dedução da base de cálculo do IRPF deve espelhar
tanto uma situação de necessidade daquele que não possui bens suficientes, nem pode
prover, pelo seu trabalho, a própria mantença e sua dignidade (entendida no seu mais
amplo sentido), quanto o recebimento pelos alimentandos, por força de lei ou acordo de
vontades, de valor em dinheiro (art. 1.695 do Código Civil Brasileiro c/c art. 4o da Lei
no 9.250, de 1995, com a redação dada pelo art. 21 da Lei no 11.727/2008).
Naturalmente, dentre outras, a razão para tal entendimento carrega em si a coerência
com o sistema tributário pátrio. Há que se ter uma situação diferente, no caso da pensão
alimentícia dedutível, da circunstância em que os genitores/responsáveis, sem a
necessidade de qualquer chancela judicial, sem dissolverem a sua sociedade conjugal,
continuam a prover diuturnamente a seus cônjuges e filhos, nos seus próprios lares, o
necessário à subsistência digna, prescindindo da transferência de valores em espécie
para outra esfera pessoal de administração dos recursos. Quisesse a legislação abarcar
situação contumaz como essa, não haveria necessidade de se impor a homologação
judicial, uma vez que bastaria a comprovação efetiva dos gastos, como ocorre com
outras deduções fiscais.
Em outras palavras, ao dispor que o favor fiscal assiste tão somente àquele que repassa a
outrem alimentos em face do Direito de Família, o que pressupõe a necessidade de
quem a recebe e a transferência de recursos em espécie, é indubitável a conclusão de
que a legislação tributária não o estende àquele que o faz almejando benefício de
redução da base de cálculo do imposto de renda, muito menos àquele que o faz por mera
liberalidade, ainda que homologado judicialmente.
Dessa forma, sob pena de graves riscos ao Erário, identificadas essas situações não
amparadas pela legislação tributária, deve a Autoridade Fiscal tomar esses Acordos de
Alimentos como simples autocomposição entre as partes, de mera liberalidade, sem
qualquer reflexo tributário.
Não há qualquer afronta ao Poder Judiciário ou à lei, como quer fazer crer o
Impugnante, já que a homologação judicial não é pressuposto para a dedução.
Homologado, por exemplo, determinado Acordo de Alimentos, mas não transferidos os
valores estipulados aos alimentandos, não há possibilidade de dedução (art. 78 do
Decreto no 3.000/1999).
Assim, à premissa de que a obrigação alimentar foi Homologada pelo Judiciário não
segue logicamente a conclusão de que esse fato já lhe dá direito à dedução fiscal,
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.604 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13870.720035/2013-94

querendo fazer crer que o Poder Judiciário analisou todas as peculiaridades do caso, a
exemplo da não ocorrência da dissolução da sociedade conjugal e, mesmo assim,
assentou o Acordo como hábil para benefício tributário.
In casu, o impugnante acosta vários documentos (fls. 26-37 e 45-75), especialmente os
de folhas 36 e 49-54, os quais são meramente a solicitação da homologação judicial e o
registro desta, no tocante a todos os termos lançados na Ação de Alimentos exordial.
Esta última, a Ação de Alimentos c.c. Pedido de Decisão Liminar para a Fixação dos
Alimentos Provisórios, não se dignou o impugnante a apresentar.
Não é demais destacar que tal documento é condição essencial para o deslinde do
litígio, uma vez que não há qualquer elemento nos documentos judiciais juntados pelo
impugnante que permita aferir a veracidade de suas alegações, no que tange aos
supostos rompimento da unidade familiar, separação de corpos e ausência do lar e, em
última instância, da dissolução da sociedade conjugal.
Em suma, no caso em concreto, tem-se como assentada a inoperância, na esfera
tributária, da obrigação alimentar ajustada judicialmente, haja vista a não comprovação
efetiva da separação judicial. Deve ser tomada a obrigação, como o foi pelo Auditor
Fiscal autuante, como mera liberalidade. Logo, fica mantida a infração de Dedução
Indevida de Pensão Alimentícia Judicial na integralidade.
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, para manter o
Lançamento.

De fato, falta aos autos a sentença homologatória, sem a qual (ou documento
vicário) é impossível constatar a existência do título judicial.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 124
DF CARF MF
Original